Tribunal: TJES
Processo: 5008308-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008308-31.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: ILDA TEIXEIRA DE AGUIAR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MARKETPLACE (MERCADO LIVRE) E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO). RISCO INERENTE À ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5008308-31.2025.8.08.0012

RECORRENTES: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA:
ILDA TEIXEIRA DE AGUIAR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na fraude suportada pela autora, que culminou na contratação indevida de um empréstimo, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a
inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo contratado de forma fraudulenta, além da determinação de restabelecimento das condições originais do empréstimo legítimo anteriormente contratado pela autora e ao
pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

Quanto ao mérito, tenho que restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, com a realização de um empréstimo em seu nome, junto ao MERCADO LIVRE, por um terceiro que se passou como representante da plataforma requerida.

Importante destacar, inicialmente, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo que ambas as empresas integram o mesmo conglomerado e atuam na cadeia de fornecimento (
marketplace
, meio de pagamento e crédito), respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

De outro lado, a alegação de culpa exclusiva da vítima por ter acessado
link
ou fornecido dados não pode ser acolhida, pois o golpe de engenharia social (falso atendente) só foi possível porque o fraudador detinha dados internos e sensíveis da recorrida, incluindo detalhes da compra cancelada no dia anterior, da conta e dos dados pessoais. Assim, o vazamento ou uso indevido de informações demonstra falha nos sistemas de segurança das recorrentes.

Registre-se que o sistema digital da parte recorrente tolerou uma sequência atípica e altamente suspeita (contratação instantânea de crédito de alto valor, unificação com empréstimo anterior legítimo e PIX imediato para conta de terceiro sem histórico) sem acionar mecanismos robustos de segurança ou bloqueios preventivos.

Desse modo, a parte requerida, ao não adotar meios de segurança suficientes para impedir que os dados pessoais de seus clientes sejam repassados a terceiros, deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Não há dúvidas de que as instituições financeiras não devem responder por atos de terceiro que possam romper o nexo de causalidade. Na hipótese, a responsabilidade das instituições financeiras, exsurge da circunstância de ter o estelionatário acesso a dados sensíveis. Ainda que mencionadas operações financeiras demandem senha pessoal e intransferível, o que se verifica é que estelionatários detêm tecnologia capaz de violar dados privados dos consumidores, o que impõe à instituição financeira o dever de guardar, com zelo ainda maior, os dados pessoais sensíveis de seus clientes, a fim de evitar a execução de fraudes em razão do vazamento destes dados, cuja privacidade não pode ser violada, mormente em se tratando de empresa do porte das agravadas, que dispõe de todos os recursos para evitar tais acontecimento. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - AI: 00503727920228190000 202200269137, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

*APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade c/c indenização – Sete transações realizadas em um curto espaço de tempo não reconhecidas pela autora, sendo seis empréstimos e um PIX – Autora que recebeu ligação de pessoa que se fez passar por funcionário do banco réu e ligou para o número informado no verso do cartão confirmando dados sigilosos – Movimentações Fraudulentas – Sentença de parcial procedência – Insurgência do Banco – Não acolhimento - Culpa exclusiva do consumidor não reconhecida - O golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários, esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira, não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe – Transações, que ademais mostraram-se suspeitas, na medida que efetuadas em sequência, e em curto período – Dever de restituir o dano material suportado – Dano moral configurado – O consumidor experimentou transtornos e aborrecimentos, os quais interferiram diretamente em sua vida e saúde – Valor fixado de R$ 10.000,00 que cabe ser mantido – Apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10011001720228260320 SP 1001100-17.2022.8.26.0320, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 18/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.
(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022
)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao declarar a
inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo contratado de forma fraudulenta, além da determinação de restabelecimento das condições originais do empréstimo legítimo anteriormente contratado pela autora.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão do prejuízo financeiro e o constrangimento do golpe, somado ao fato da autora ter sido submetida a cobranças abusivas e diárias e a unificação indevida do contrato fraudulento com o legítimo, impedindo a quitação deste.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)